Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-52.2021.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001468-52.2021.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ALISSON MORAIS DOS SANTOS - CPF: 039.161.801-69 (AGRAVANTE), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME - CNPJ: 10.353.203/0001-15 (AGRAVADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1001468-52.2021.8.11.0005

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO – MT

AGRAVANTE: ALISSON MORAIS DOS SANTOS

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A E TOQUE 18 COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA – ME

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC, interposto por
ALISSON MORAIS DOS SANTOS
, contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível anteriormente manejada, sob o fundamento de ausência de dialeticidade.

Em suas razões, sustenta o Agravante que o Recurso de Apelação atendeu aos requisitos legais e impugnou de forma clara e direta os fundamentos da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Assevera que houve protesto indevido, sem qualquer relação jurídica entre o Agravante e os Agravados, sendo a dívida oriunda de suposta compra feita por terceiro sem autorização.

Pugna pela reconsideração da decisão monocrática e consequente conhecimento da apelação; subsidiariamente, pela submissão do Recurso à apreciação colegiada.

Apresentadas contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, embora alegue o Agravante a necessidade reforma da decisão monocrática, porquanto tenha atacado o fundamento da sentença
,
tal questão fora

EXPRESSAMENTE tratada nos autos.

Oportuna a transcrição do
decisum, per relatione, conforme autoriza Tema 1306 do STJ
:

“O art. 1.010 do CPC assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (in “Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)” (in nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Pois bem. Não obstante tenha a sentença reconhecido a regularidade da contratação, com existência de documentação comprobatória da contratação, a caracterização do inadimplemento, bem como carta de carta de esclarecimento (id. 70586892) juntado pelo Recorrente, informando que este havia autorizado a compra em seu nome pela sua irmã, a qual não pagou o débito, em sede de Apelação fundamenta seu pleito no fato de que não possui qualquer relação jurídica com os Apelados, bem como afirma que não é necessário comprovar dolo ou culpa dos Apelados, bastando a demonstração da existência do dano (protesto indevido) e do nexo causal (ausência de relação jurídica entre as partes)..

Assim, sobre os argumentos que foram utilizados na sentença nada disse em Apelação, não se contrapondo aos termos do decisum.

Logo, constatando-se que as razões da Apelação não atacam especificamente os fundamentos exarados na sentença,

bem como destoam da mesma, reconhecida a falta de Dialeticidade, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

Sobre o tema, o magistério de ARAKEN DE ASSIS:

“Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões.

(...)

O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. A motivação do recurso delimita a matéria impugnada (art. 515, caput). É essencial, portanto, à predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo. Por outro lado, a falta da motivação prejudica o contraditório: desconhecendo as razões do recorrente, o recorrido não pode se opor eficazmente à pretensão recursal.

(...). É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. Conforme assentou a 1.ª Turma do STJ, “é necessária impugnação específica da decisão agravada”. Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitem ao órgão ad quem individualizar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso. (in Manual dos Recursos [livro eletrônico]. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2015) – grifos meus.

(...)

Manifestando inconformismo com o ato decisório, todo recurso exige fundamentação. Entende-se por tal as razões através das quais o recorrente pretende convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo.

(...)

O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores.”

Ainda, como salienta o Prof. JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, na sua obra O Juízo de Admissibilidade no Sistema dos Recursos Civis, Rio De Janeiro, 1968, p. 104, sob a vigência do antigo Código de Processo Civil “O recurso veicula um pedido, como a inicial; à semelhança desta, deve conter os fundamentos da pretensão, os motivos pelos quais pleiteia o recorrente uma decisão favorável. Trata-se de elemento indispensável para que o órgão ad quem possa conscienciosamente julgar, sopesando os argumentos opostos à sentença e confrontando-os com aqueles em que o juízo a quo apoiou seu pronunciamento. Ademais, com pouquíssimas exceções, quase todos os recursos são impugnáveis pelo recorrido, e é preciso que se lhe dê a possibilidade de conhecer as razões em que se baseia o adversário, a fim de refutá-las, se quiser.”

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. APELO QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1010, III C/C 932, III, AMBOS DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO, CUJAS RAZÕES RECURSAIS NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, TAL COMO PREVÊ O ARTIGO 1.010, III, C/C 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AO ESTABELECEREM QUE COMPETE AO RECORRENTE EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO COM BASE NOS QUAIS IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NO CASO, AS RAZÕES RECURSAIS SÃO GENÉRICAS, LIMITANDO-SE A REPRODUZIR A INICIAL E OS ATOS PRATICADOS NO PROCESSO, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS MOTIVOS QUE LEVARAM O MAGISTRADO A RECONHECER QUE O BANCO DEMANDADO COMPROVOU A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 50101978320198210039, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 30-04-2024)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO SE CONHECE DE RECURSO NO QUAL O APELANTE NÃO ATACA O FUNDAMENTO BASILAR DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO DE RAZÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível, Nº 50036312020228210070, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 25-04-2024)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE;Razões genéricas e dissociadas, sem impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade. Não conhecimento do recurso por descumprimento do art. 1.010, inciso III, do CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 50000599220178210147, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 25-04-2024)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, II E III, CPC. CONSOANTE A INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, II E III DO CPC, E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, NÃO SE CONHECE DE APELO CUJAS RAZÕES NÃO ATAQUEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NA HIPÓTESE, CUIDA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO GENÉRICO, QUE NÃO IMPUGNA DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50004608620148210021, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 24-04-2024”)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADOS A CONTRATAÇÃO E A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NEGATIVA. ÔNUS DE PROVA DA RÉ. Preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso. Ausência de dialeticidade. Razões dissociadas. Razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido. Ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Precedentes. Além disso, há pedidos sem fundamentação, sem interesse recursal e outros, que são inovação recursal e também não merecem conhecidos. Ônus de sucumbência e honorários recursais. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, com fixação de honorários recursais em favor do procurador da parte ré. Art. 85, § 11, do CPC. Parâmetros estabelecidos pelo STJ no EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573. Exigibilidade suspensa, quanto à autora, em razão da gratuidade de justiça concedida. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 50289032920228210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 11-09-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida. Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada. Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação. (N.U 1016548-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).”

Logo, constatando-se que as razões da Apelação não atacam especificamente os fundamentos exarados na sentença,

bem como destoam da mesma, reconhecida a falta de Dialeticidade, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

Por fim, em observância aos parâmetros de orientação estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgInt no REsp. n.º 1.573.573, atinente à verba prevista no art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários, porquanto arbitrados no máximo legal.

Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do Recurso.”.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida, quanto a este ponto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026